Tribunal: TCU
Processo: 024.459/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 043.001/2021-1 - Acórdão AC-2731/2025-PL, item 9.3

Inteiro teor:
Acórdão 358/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em expedir quitação de dívida à responsável Camila Mariana de Jesus Pereira (CPF XXX.948.718-XX), ante o recolhimento integral da multa individual que lhe foi cominada por este Tribunal, por meio do subitem 9.3 do Acórdão 2731/2025-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 024.459/2025-9 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Camila Mariana de Jesus Pereira (XXX.948.718-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Carlos Francisco Galvão Junior (248676/OAB-SP), representando Camila Mariana de Jesus Pereira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. apensar os presentes autos ao TC Processo 043.001/2021-1 .